Tribunal: TJDFT
Processo: 0701303-21.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE INCORREÇÃO DO VALOR DA CAUSA. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DE DEPENDENTE DE ÁLCOOL. ART. 6o DA LEI No 10.216/01. PACIENTE QUE SE NEGA A ADERIR A TRATAMENTO AMBULATORIAL E PSICOTERAPÊUTICO. RELATÓRIO PSIQUIÁTRICO CONCLUSIVO PELA NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. INTERNAÇÃO COMO MEDIDA DE PRESERVAÇÃO DA VIDA DO DEPENDENTE E DOS FAMILIARES. NECESSIDADE AVERIGUADA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE INFIRMEM A PRESCRIÇÃO MÉDICA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Preliminar de incorreção no valor a causa. Sendo valor apresentado na exordial equivalente ao proveito econômico estimado a ser obtido com a eventual procedência da demanda, notadamente o respectivo custeio do tratamento comprovado por documento acostado junto à inicial, não há se falar em correção do valor da causa por arbitramento. Preliminar rejeitada.
2. A internação não voluntária de pessoa dependente de álcool ou outras drogas demanda a comprovação de situação de perigo concreto, próprio ou para com terceiros, circunstanciando o laudo do médico psiquiatra o histórico e quadro clínico, atestando a impossibilidade ou insuficiência de adoção de outras alternativas terapêuticas (extra-hospitalares), de modo a justificar a necessidade atual da medida extrema.
3. Na hipótese, deve ser concedido o pleiteado tratamento asilar patrocinado pelo sistema público de saúde porquanto o pedido de internação compulsória de indivíduo acometido de dependência química, que se nega ao tratamento medicamentoso, ambulatorial e psicoterapêutico, está respaldado por comprovação de que o paciente impõe riscos à sua vida e à vida de seus familiares.
4. Presentes nos autos elementos probatórios indicando o tratamento prescrito como o adequado para o caso, não trouxe o recorrente qualquer substrato que pudesse afastar tais conclusões, tendo, ademais, a medida extrema e excepcional sido indicada por equipe de saúde composta por servidores pertencentes à Secretaria de Estado de Saúde do DF (CAPS), o que reforça o reconhecimento do dever do Distrito Federal em providenciar a internação.
5. Preliminar rejeitada. Apelação desprovida.